Tribunal: TJDFT
Processo: 0746378-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746378-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: THIARLY PABLIO ALVARES DE SOUZA D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 77636620 foi determinado ao recorrente regularizar a representação processual, juntando-se aos autos instrumento procuratório válido, pois o acostado ao ID 77602032 venceu em 30/04/2025. No ID 77870527 foi juntado um substabelecimento, todavia, isso não regulariza a representação processual, uma vez que relacionado a procuração vencida. Desse modo, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante junte procuração válida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator